Tribunal: TCU
Processo: 020.339/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10074/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.339/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Suzana Barreto de Oliveira (XXX.448.895-XX); Carlos Eugenio Muniz Neto (XXX.644.454-XX); Claudia Maria Bezerra Facanha (XXX.428.283-XX); Daiane Oliveira Cavalcanti (XXX.843.668-XX); Gladys Marion de Lima (XXX.664.035-XX); Ilma Frias Muniz (XXX.246.174-XX); Izana Maria de Britto Cavalcanti (XXX.625.864-XX); Maria Ivone de Britto Cavalcanti (XXX.800.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.